Tribunal: TJSP
Processo: 0002428-76.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002428-76.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado WILLIAM DA SILVA
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao agravo Ministerial tão somente para submeter o
agravado ao exame criminológico. Após, deverá o Juízo a quo tornar a examinar o
pedido de progressão ao regime semiaberto. Comunique-se, expedindo-se o
necessário. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002428-76.2020.8.26.0026 -Voto no 43.384
2
VOTO No 43.384
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0002428-76.2020.8.26.0026
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: WILLIAM DA SILVA RODRIGUES
COMARCA: BAURU/SP DEECRIM UR3 UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 3a RAJ
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra a decisão de fls. 42/43, proferida
pelo MM. Juiz de Direito do Deecrim UR3 da Comarca de Bauru/SP, Dr. Gilmar
Ferraz Garmes, nos autos de execução n.o 0011675-52.2018.8.26.0026, que
deferiu ao agravado pedido de progressão ao regime semiaberto.
Esclarece que o sentenciado cumpre pena de treze
anos e seis meses de reclusão, pela prática de dois crimes de roubo
circunstanciado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, com término
de cumprimento previsto para 07/05/2031, e que não preencheu o requisito
subjetivo para a progressão de regime.
Afirma que deve ser comprovado de forma cabal
que o sentenciado não representa perigo para a sociedade, pois em sede de
execução de penas vige o princípio do in dubio pro societate.
Sustenta que a indicação de que o sentenciado
possui requisito subjetivo deve ater-se a todos os elementos contidos nos
autos, e não somente no atestado comprobatório de comportamento
carcerário.
Aduz que o sentenciado, apesar de primário, reitera
na prática de crimes de severa gravidade concreta, fazendo uso de violência e
grave ameaça à pessoa, demonstrando personalidade voltada para o crime e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002428-76.2020.8.26.0026 -Voto no 43.384
3
desajustada ao convívio social, sendo necessário maior rigor na análise dos
requisitos exigidos para a concessão do benefício.
Enfatiza sobre a necessidade de realização de
avaliação do mérito para que se possa determinar se o sentenciado tem
condições de vivenciar um regime prisional mais brando.
Requer o conhecimento e provimento do presente
agravo, para que seja reformada a r. decisão combatida, cassando-se o
benefício concedido. Alternativamente, pugna pela submissão do agravado à
avaliação pericial psicológica, social e psiquiátrica (fs. 01/14).
Contraminutado o recurso pela defesa (fls. 51/59), a
decisão recorrida foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 60).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 72/76, opinou pelo provimento do agravo ministerial a fim de
que o sentenciado seja mantido em regime fechado até que se possa,
mediante realização de exame criminológico, apurar eventual preenchimento
dos requisitos subjetivos.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o reeducando cumpre pena
total de treze anos, quatro meses de vinte e seis dias de reclusão, pela prática
de dois delitos de roubos circunstanciados e um delito de porte ilegal de arma
de fogo de uso permitido, tendo iniciado o desconto no dia 02 de agosto de
2016, com término previsto para o dia 07 de maio de 2031 (fls. 18/21).
Por decisão proferida no dia 19 de março de 2020 o
sentenciado foi beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, por
entender o Magistrado preenchidos os requisitos legais (fls. 42/43).
O recurso merece ser parcialmente provido.
Isto porque, em que pese o sentenciado ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002428-76.2020.8.26.0026 -Voto no 43.384
4
cumprido o requisito objetivo, no presente caso, não ficou demonstrado o
preenchimento do requisito subjetivo a ensejar a pretendida progressão de
regime.
Os delitos praticados pelo ora reeducando estão a
sugerir a necessidade de maior cautela para a concessão da benesse
postulada.
Não se pode olvidar que o requisito subjetivo é
caracterizado pelo elemento de ordem social, levando-se em consideração a
reintegração de indivíduo que praticou delitos graves.
Com efeito, em sede de execução penal, o
princípio que rege é in dubio pro societate. E em caso de dúvida - se o
condenado pode ou não obter o benefício-deve ser resolvido em favor da
sociedade, a qual não é obrigada a conviver na insegurança.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único a
ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados, como ilustra o douto parecer ministerial,
cuja argumentação adoto na íntegra. Tampouco
suficiente atestado de conduta carcerária, a revelar
apenas a submissão do condenado à rígida disciplina da
prisão, mas inadequado para justificar possa 'vivenciar o
regime semi-aberto, onde a vigilância é branda mas
exige-se enorme autodisciplina' como destacado na r.
decisão agravada.” (TACRIM-SP
Ag. Execução n.o
1.397.777/5 - 7a Câmara Rel. Souza Nery julg. em
27.-5.2004).
É certo que a Lei n.o 10.792/03 alterou a Lei de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002428-76.2020.8.26.0026 -Voto no 43.384
5
Execuções Penais, suprimindo a exigência de exame criminológico para o
sentenciado, bastando para a análise do pedido tão-somente o atestado de
bom comportamento carcerário do preso firmado pelo Diretor do
estabelecimento penal.
Entretanto, referida regra não é absoluta, e cada
caso merece análise de per si, devendo o julgador atentar para o histórico do
preso, quer em relação ao crime por ele praticado, suas circunstâncias,
gravidade e tempo de prisão a ser descontado, quer pela conveniência ou não
da realização de exame criminológico, apesar de não ser obrigatoriamente
exigido.
Dessa forma, diante das peculiaridades do caso
concreto, há necessidade de realização de exame criminológico para aferição
do mérito do sentenciado, a fim de que se possa comprovar o requisito
subjetivo, porquanto não pode haver dúvidas quanto à possibilidade de
progressão.

Sobre o tema:
“II A nova redação do art. 112 da LEP conferida pela
Lei 10.792/03 deixou de exigir a realização dos exames
periciais,
anteriormente
imprescindíveis,
não
importando, no entanto, em qualquer vedação à sua
utilização sempre que o juiz julgar necessário. III Não
há qualquer ilegalidade nas decisões que requisitaram
a produção dos laudos técnicos para a comprovação
dos requisitos subjetivos necessários à concessão da
progressão de regime prisional ao apenado.” (STJ
HC n.o 37.440/RS 5a Turma Rel. Min. Gilson Dipp
julg. em 02.12.04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002428-76.2020.8.26.0026 -Voto no 43.384
6
Ante ao exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo Ministerial tão somente para submeter o agravado ao exame
criminológico. Após, deverá o Juízo a quo tornar a examinar o pedido de
progressão ao regime semiaberto. Comunique-se, expedindo-se o necessário.
WALTER DA SILVA
Relator